Tribunal: CARF
Processo: 11080.736998/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736998/2018-95
ACÓRDÃO
3402-012.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOUNTAIN ÁGUA MINERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/12/2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736998/2018-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-008.660,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/12/2018
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. EFEITOS.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ainda que não impugnada
essa exigência.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA.
VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA ISOLADA MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo
diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
MULTA. COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
A lei não prevê a suspensão do processo que trata de exigência de multa em
decorrência de compensação indevida até que seja proferida decisão no processo
que trata da respectiva compensação, prevê, apenas, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, quando presentes algumas das hipóteses contidas no art.
151 do CTN.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736998/2018-95
3
MULTA REGULAMENTAR. EFEITOS.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada em face de despacho decisório, houve o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado, com a consequente homologação de parte da
compensação vinculada, a multa regulamentar aplicada em razão da
compensação que não foi homologada deve ser proporcionalmente ajustada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrada a notificação de lançamento no NLMIC 6299/2018 de fls. 02/03,
cientificada em 10/12/2018, em que são exigidos R$ 93.452,90 de multa em
decorrência de compensação não homologada, constante do PER/Dcomp no
28925.88306.270313.1.3.11-0405, tratada no âmbito do processo administrativo
no 10825.908318/2016-66, consoante disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de
1996.
O Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário que integra a notificação
indica que o valor total compensado (mas não homologado) foi de R$ 186.905,79
e que, nos termos da legislação, a multa foi calculada em 50% (cinquenta por
cento) desse valor.
Em 02/01/2019, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 11/26, cujo
teor será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após relato resumido dos fatos, alega conexão e necessidade de
suspensão do processo até o julgamento do processo no 10825.908318/2016-66,
que se refere à compensação. Chama a atenção para o contido no art. 313, V, “a"
do CPC, que determina a suspensão do processo, e transcreve o §18 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, que determina a suspensão da exigibilidade da multa.
Transcreve jurisprudência, e insiste no sobrestamento do andamento do
processo.
Na sequência, alega decadência do direito de aplicação da multa pois “transcorreu
mais de cinco anos entre a apresentação da declaração de compensação e a
constituição do crédito tributário (multa isolada).”
Alega, ainda, que houve equívoco da fiscalização na realização das glosas.
Reporta-se à manifestação apresentada e insiste no direito.
Reclama da violação do direito de petição e também da violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Salienta que tal discussão está sendo
travada no STF (Tema no 736), diz que não houve qualquer má-fé ou dolo
praticado e pede o afastamento da multa.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736998/2018-95
4
Aduz, também, que a multa é abusiva e que viola os princípios da equidade e do
não confisco.
A seguir, diz que é vedado o bis in idem e que foram aplicadas duas penalidades
sobre um mesmo fato (50% + 20% sobre as compensações não homologadas).
Lembra, ainda, que um mesmo fato não pode acarretar duas penalidades
diferentes, portanto, pelo princípio da absorção, a penalidade menor deve ser
absorvida pela penalidade maior.
Ao final, requer:
a) o apensamento do presente processo ao processo no 10825.908318/2016-66 e o
seu sobrestamento até o julgamento do processo principal ou, quando menos, que
o julgamento ocorra ao mesmo tempo,
b) o reconhecimento da decadência,
c) o cancelamento da exigência pois os créditos são suficientes, a multa é abusiva e
viola diversos princípios constitucionais,
d) o cancelamento da multa de mora, sob pena de bis in idem, ou sua absorção
pela penalidade maior, e
e) a adequação da multa na hipótese de a manifestação de inconformidade ser
parcialmente acolhida.
Consoante Termo de Apensação de fl. 88, o presente processo foi apensado ao
processo no 10825.908318/2016-66.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 08/02/2022 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 103), apresentando o Recurso Voluntário em 21/02/2022
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 105), o que fez com os seguintes pedidos:
(i)
Preliminarmente, prover o recurso voluntário para reconhecer a
decadência integral da multa objeto da Notificação de Lançamento no
6299/2018, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii)
No mérito, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo a integral improcedência da Notificação de
Lançamento, tendo em vista que: (i) a multa isolada prevista no art. 74, §
17, da Lei no 9.430/96 é abusiva, pois viola direitos constitucionais do
contribuinte; (ii) o percentual da multa aplicada é abusivo, violando os
princípios da equidade e do não-confisco; e por fim, (iii) já houve
aplicação da multa de mora prevista no art. 61, § 2° da Lei n° 9.430/96
sobre os débitos cuja compensação não foi homologada, de modo que a
presente exigência configura bis in idem.
(iii)
Ad argumentandum, caso assim não se entenda, ao menos a multa de
mora deve ser absorvida pela multa isolada, devendo a cobrança seguir
somente com relação a diferença de 30% (50% - 20%).
(iv)
Por fim, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer-se, na
hipótese de acolhimento parcial da defesa apresentada no PAF no
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736998/2018-95
5
10825.908318/2016-66, com a redução do montante do crédito tributário
exigido da Recorrente, que seja determinada a adequação do valor da
penalidade exigida nos presentes autos.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da compensação
não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10825.908318/2016-66, no qual não foram
reconhecidos os créditos objeto do PER n° 04295.25313.300113.1.1.11-9040, referentes à COFINS
– Mercado Interno, apurados no 4° trimestre de 2012.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a inconstitucionalidade
dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 7361, fixado
com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.

1 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos
de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.097 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736998/2018-95
6
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 127
DF CARF MF
Original